Tribunal: TJPA
Processo: 0827883-52.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827883-52.2024.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ADRIANO SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra ADRIANO SILVA DA SILVA. A autora sustentava o inadimplemento de obrigação contratual garantida por alienação fiduciária, mas não apresentou a via original da cédula de crédito bancário nem o certificado digital da assinatura eletrônica da contratante, conforme exigido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certificação digital emitida por entidade integrante da ICP-Brasil invalida a cédula de crédito bancário eletrônica apresentada como fundamento da ação de busca e apreensão; e (ii) determinar se a petição inicial pode ser indeferida por ausência de comprovação técnica da autenticidade do título de crédito eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato eletrônico assinado digitalmente sem certificação da ICP-Brasil não supre os requisitos de autenticidade exigidos para instruir ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário.

A jurisprudência consolidada exige, para títulos de crédito, a apresentação da via original ou, no caso de assinatura digital, a comprovação técnica de sua autenticidade mediante certificado digital válido, sob pena de indeferimento da inicial.

A simples alegação da validade do documento eletrônico, desacompanhada de elementos técnicos de verificação (como hash, código autenticador ou certificado), não é suficiente para demonstrar a regularidade formal do título.

A cédula de crédito bancário, por ser título dotado de circulação, está sujeita aos princípios da cartularidade e literalidade, sendo imprescindível a prova de sua autenticidade para evitar riscos de duplicidade de cobrança.

A Lei nº 13.986/2020 admite a emissão de CCBs em meio escritural, mas essa modalidade exige igualmente garantias técnicas de autenticidade e rastreabilidade, sob pena de comprometimento da segurança jurídica do processo.

A ausência de demonstração segura da validade da assinatura eletrônica justifica a extinção do processo, com base nos arts. 320, 321 e 485, I e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato eletrônico que instrui ação de busca e apreensão deve ser assinado digitalmente e acompanhado de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na ICP-Brasil.

A ausência de via original ou de comprovação técnica de autenticidade da assinatura digital em cédula de crédito bancário inviabiliza o prosseguimento da ação e justifica o indeferimento da petição inicial.

A simples declaração unilateral de autenticidade da cópia digital do título não supre os requisitos legais para aparelhar ação fundada em título de crédito eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, 485, I e IV; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 11 e 11, § 1º; Lei nº 13.986/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; TJ-AM, ApCiv 0600570-07.2023.8.04.6900, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.06.2024; TJ-MT, ApCiv 0007204-45.2016.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022; TJ-PA, AC 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ADRIANO SILVA DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 22795281) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado

ADRIANO SILVA DA SILVA
.

Em breve síntese, em sua exordial, o autor pugnou pela realização da busca e apreensão de veículo financiados pela demandante à requerida, dado em alienação fiduciária como garantia, em virtude de inadimplemento de obrigação contratual, com fundamento no Decreto-Lei 911/69.

Foi determinada a emenda a inicial a fim de juntar o certificado digital da assinatura da requerida/contratante aposta no título de crédito que embasa a ação, sob pena de indeferimento da inicial, o que não foi atendido.

Por meio de petição, a autora alegou que o contrato é eletrônico/digital, cuja assinatura/aceite fora efetivada de forma eletrônica, inexistindo via original física, no entanto, não procedeu à juntada de certificado digital correspondente à assinatura da requerida no título, ou sequer, das evidências biométricas, pugnando pelo prosseguimento do feito com a mera declaração de autenticidade da cópia juntada aos autos.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 22684856) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue
:

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV, c/c 320 e 321, todos do Código de Processo Civil (CPC).
REVOGO
eventual liminar deferida nos autos, restabelecendo-se o status quo ante.

Custas, caso existentes, pela parte autora.

Sem honorários, ante a falta de triangularização da demanda.

Inconformada, a autora,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, interpôs recurso de Apelação (id. 22684858).

Alega a legalidade da relação contratual e do contrato apresentado nos autos, uma vez que este teria sido assinado eletronicamente, com expedição da respectiva chave de assinatura digital.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a força executiva dos contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura.

Destaca que a assinatura eletrônica, como no caso em apreço, não depende de um certificado digital, mas não deixa de garantir a validade jurídica do contrato, vez que as plataformas de assinatura eletrônica são revestidas com uma combinação de vários pontos de autenticação, garantindo a autenticidade dos documentos assinados nesta modalidade, tais como o bloqueio de edição, o registro de endereço de IP, localização e vinculação ao e-mail pessoal da pessoa contratante.

Assim, requer a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 22684866).

Em decisão monocrática de id. 22795281, foi concedido provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos autos da Ação de Busca e Apreensão. O autor pleiteava a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em virtude de inadimplemento contratual, sem apresentar o certificado digital da assinatura eletrônica da contratante no título de crédito, exigido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico, sem certificação digital emitida por autoridade integrante da ICP-Brasil, pode ser aceito como documento válido para instruir Ação de Busca e Apreensão; e (ii) estabelecer se a ausência da via original ou do certificado digital da assinatura eletrônica justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato eletrônico assinado digitalmente, quando desprovido de certificação pela ICP-Brasil, não atende aos requisitos mínimos de autenticidade e segurança exigidos para ser aceito como título de crédito executável ou para fundamentar ação de busca e apreensão.

2.

A apresentação do original da cédula de crédito bancário, ou, em caso de assinatura digital, o certificado correspondente, é imprescindível para garantir a segurança jurídica, a autenticidade do documento e evitar a circulação indevida do título.

3.

A jurisprudência pacífica tanto do STJ quanto dos tribunais estaduais estabelece que a cédula de crédito bancário, por ser título de crédito, obedece aos princípios da literalidade e cartularidade, exigindo a apresentação do original ou o correspondente certificado digital para o prosseguimento da ação.

4.

A ausência do certificado digital da assinatura eletrônica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, para evitar riscos de cobrança duplicada ou circulação indevida do crédito.

V. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O contrato eletrônico, para ser válido em ação de busca e apreensão, deve ser assinado digitalmente e acompanhado de certificado emitido por entidade credenciada na ICP-Brasil.

2.

A cédula de crédito bancário, por ser título de crédito, exige a apresentação do original ou do certificado digital para instrução válida de ação judicial.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, 485, I e IV, e 932, VIII; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XII, alíneas “a” e “d”; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 44, 29, § 1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07059113320218070005 DF 0705911-33.2021.8.07.0005, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. TJ-MG - AC: 10000221138183001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2022. TJ-PR - AI: 00077670520228160000 Curitiba 0007767-05.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 29/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022.TJ-SC - AI: 50238765520208240000 TJSC 5023876-55.2020.8.24.0000, Relator: LUIZ ZANELATO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 1ª Câmara de Direito Comercial. TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806864-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022. TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022.

Diante disso, o embargante apresentou Agravo Interno (id. 24500539). Aduz que a sentença e a decisão monocrática erraram ao exigir a juntada da via original da cédula de crédito bancário como condição para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Sustenta que, por força do Decreto-Lei 911/69, não há exigência legal para a apresentação da via original em ações dessa natureza, bastando a juntada de cópia do contrato e da notificação extrajudicial de constituição em mora. Invoca ainda o art. 425, VI, do CPC e os arts. 11 e 11, §1º, da Lei nº 11.419/2006, para reforçar que documentos digitalizados têm a mesma força probatória dos originais, salvo alegação fundamentada de adulteração, o que não ocorreu no caso.

Destaca que o contrato em questão foi assinado por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 13.986/2020, que passou a admitir expressamente a emissão da cédula de crédito bancário na forma escritural (eletrônica), tornando desnecessária a juntada do original físico quando o título não circulou.

A agravante sustenta, ainda, que a decisão fere a legalidade ao exigir a comprovação da posse da cártula física como condição de procedibilidade, desconsiderando o regramento legal vigente e a jurisprudência pacificada sobre o tema.

Por fim, defende a constitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69, reafirmando que a ação de busca e apreensão garante o contraditório e a ampla defesa, e que a liminar deve ser concedida tão logo preenchidos os requisitos legais — o que teria sido demonstrado no caso em tela. Requer, assim, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em saber se a ação de busca e apreensão, fundada em cédula de crédito bancário com suposta assinatura eletrônica, pode prescindir da juntada da via original do título ou, ao menos, do certificado digital emitido por autoridade certificadora integrante da ICP-Brasil, para fins de instrução da petição inicial.

No caso concreto, a petição inicial foi indeferida em primeiro grau, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário ou do respectivo certificado digital da assinatura da contratante, exigência mantida em decisão monocrática desta relatoria. A agravante sustenta que a assinatura eletrônica dispensa a certificação pela ICP-Brasil, porquanto realizada em ambiente seguro e com múltiplos fatores de autenticação, nos termos da Lei nº 13.986/2020 e da Lei nº 11.419/2006.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a cédula de crédito bancário, por se tratar de título de crédito dotado de circulação, deve observar os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, exigindo, para instrução da ação judicial, a apresentação da via original do título ou, no caso de assinatura eletrônica, a demonstração da validade por meio de certificação digital emitida por entidade credenciada na ICP-Brasil, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O apelante não comprovou que tal assinatura se deu por meio da Assinatura Digital ICP-Brasil, regulamentada na Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021 (DOC-ICP-15) . II - Inexiste no documento acostado aos autos mecanismos aptos a atestar a autenticidade da assinatura do consumidor, tais como chave ICP ou assinatura eletrônica disponibilizada pelo Governo Federal, de modo que, não é possível considerar válido o instrumento contratual. III – Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - Apelação Cível: 0600570-07.2023 .8.04.6900 São Gabriel da Cachoeira, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5 . A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7 . Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8 . A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica) . A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

E M E N T A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA DO TÍTULO ORIGINAL - REQUISITO ESSENCIAL A FORMAÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A cédula de crédito bancário não apenas consiste em um título executivo, como corresponde a verdadeiro título de crédito, como estabelece o art. 26 da própria lei de regência - Lei n. 10 .931/04, e, justamente por isso, é que a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação inerentes ao direito cambiário, notadamente diante da possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto (art. 29, § 1º). A juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, emitidas anteriormente à edição da Lei 13.986/20, é, pois, requisito essencial à formação válida do processo de execução, cuja ausência leva à extinção do feito executivo, com fundamento no art . 485, IV, do CPC. Recurso desprovido. (TJ-MT 00072044520168110037 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

No presente feito, embora a agravante tenha alegado a assinatura eletrônica do contrato, não procedeu à juntada de certificado digital da contratante ou qualquer outra forma segura de verificação da autenticidade do documento eletrônico, como código de verificação, hash ou elementos técnicos mínimos que garantissem sua rastreabilidade. A simples declaração unilateral de validade da cópia apresentada, sem certificação técnica, não é apta a conferir ao documento força suficiente para aparelhar ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

A ausência desses elementos compromete a segurança jurídica da relação obrigacional e expõe o devedor ao risco de cobrança indevida, inclusive de eventual circulação indevida do título, por não haver prova segura de que a cédula não circulou, tampouco que a agravante detenha a sua titularidade.

Ressalte-se que não se ignora a evolução das relações contratuais em ambiente digital e a validade dos contratos eletrônicos, mas a sua eficácia como título executivo exige adequada formalização técnica, em consonância com a legislação vigente e com os requisitos mínimos de autenticidade previstos na MP 2.200-2/2001. Do contrário, desvirtuar-se-ia o próprio regime jurídico dos títulos de crédito, cujo principal atributo é a certeza documental lastreada em sua forma.

Dessa forma, a ausência de comprovação da certificação digital da assinatura da devedora no título apresentado justifica plenamente a manutenção da sentença e da decisão monocrática agravada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 485, I e IV, c/c arts. 320 e 321 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2025